Tribunal: TJSP
Processo: 1010231-71.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais e dos efeitos da tutela – Plano de saúde – Insurgência da requerida – Autor acometido por enfermidade "transtorno afetivo bipolar" – Prescrição de medicamento – Requerida que se recusa a fornecer os medicamentos, sob alegação de que não está previsto pelo rol da ANS e é de uso domiciliar – Abusividade –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais e dos efeitos da tutela – Plano de saúde – Insurgência da requerida – Autor acometido por enfermidade "transtorno afetivo bipolar" – Prescrição de medicamento – Requerida que se recusa a fornecer os medicamentos, sob alegação de que não está previsto pelo rol da ANS e é de uso domiciliar – Abusividade – Necessidade de cobertura pela requerida do tratamento indicado por médico assistente – Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do Tribunal de Justiça ao caso – Impossibilidade de discussão pelo plano de saúde acerca da pertinência da prescrição feita pelo médico assistente – Necessidade de cobertura – Utilização do medicamento que foi prescrito pelo médico assistente diante do quadro apresentado pela requerente – Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do contrato – Prevalência do princípio ao acesso à saúde – Abusividade da negativa de cobertura – Obrigação de reembolso das despesas pagas – Danos morais – Verificados na hipótese – Recurso do autor provido em parte – Recurso da ré não provido.

Dá-se provimento em parte ao recurso do autor e Nega-se provimento ao recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
Registro: 2020.0000672699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010231-71.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante/apelado
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLÍNICAS DE BIRIGUI, é apelado/apelante
DARLAN CARLOS PIRES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram
provimento em parte ao recurso do autor. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
VOTO No 27.232
2
VOTO No 27.232
Apelante/Apelado: Associação Santa Casa Clínicas de Birigui
Apelado/ Apelante: Darlan Carlos Pires
Comarca: Birigui (2a Vara Cível)
Juiz: Lucas Gajardoni Fernandes
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de
indenização por danos morais e dos efeitos da tutela Plano de
saúde
Insurgência da requerida
Autor acometido por
enfermidade “transtorno afetivo bipolar”
Prescrição de
medicamento
Requerida que se recusa a fornecer os
medicamentos, sob alegação de que não está previsto pelo rol
da ANS e é de uso domiciliar Abusividade Necessidade de
cobertura pela requerida do tratamento indicado por médico
assistente Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula
102 do Tribunal de Justiça ao caso Impossibilidade de
discussão pelo plano de saúde acerca da pertinência da
prescrição feita pelo médico assistente
Necessidade de
cobertura Utilização do medicamento que foi prescrito pelo
médico assistente diante do quadro apresentado pela requerente
Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do contrato
Prevalência do princípio ao acesso à saúde Abusividade da
negativa de cobertura Obrigação de reembolso das despesas
pagas Danos morais Verificados na hipótese Recurso do
autor provido em parte Recurso da ré não provido.
Dá-se provimento em parte ao recurso do autor e Nega-se
provimento ao recurso da ré.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
VOTO No 27.232
3
Ao relatório de fls. 136, acrescento ter a r.
sentença julgado procedente em parte o pedido para o fim de condenar a ré
ao
fornecimento
dos
medicamentos
LAMOTRIGINA
100MG,
BUPROPIONA 300MG e INVEGA SUSTENNA 150MG, uma vez ao
mês, pelo prazo que for necessário, sob pena de multa no valor de R$
250,00 por dia de atraso, limitada primeiramente ao montante de R$
15.000,00, confirmando a tutela de urgência outrora requerida. Diante da
sucumbência em parte da ré, condenou-a ao pagamento das respectivas
verbas. Sobre o valor dos danos morais e do reembolso pleiteado e não
deferido, condenou o autor a pagar à ré honorários advocatícios
correspondentes a 10% daquele montante.
Foram opostos embargos de declaração pelo
autor (fls. 140/143), os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 149.
A ré interpôs recurso de apelo (fls. 159/166),
pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja julgado
improcedente, com a inversão dos respectivos ônus. Argumenta inexistir
cobertura para os medicamentos pleiteados, uma vez que não constam do
rol obrigatório emitido pela ANS. Alega que os medicamentos de uso
domiciliar devem ser custeados pelo próprio interessado, sendo que no
caso dos autos o medicamento pleiteado não exige manipulação especial.
O autor interpôs recurso de apelo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
VOTO No 27.232
4
172/178), pugnando pela reforma da r. sentença. Alega que a ré deve ser
compelida a garantir o reembolso dos valores já despendidos para a
aquisição dos remédios. Afirma que a sentença foi omissa ao deixar de se
pronunciar de que a cobertura deve ser integral, de modo que a requerida
está se aproveitando de tal omissão para cobrar do autor 20% a título de
coparticipação dos medicamentos. Afirma que a negativa de cobertura
causou danos morais passíveis de reparação. Pugna para que o ônus de
sucumbência seja atribuído exclusivamente à ré.
Contrarrazões às fls. 179/187 e 189/199.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
208).
É o relatório.
O autor ajuizou ação de obrigação de fazer,
sustentando que é portador de “transtorno afetivo bipolar” (CID F31).
Afirma que a doença torna necessária a realização de tratamento com os
medicamentos denominados Lamotrigina 100mg, Bupropiona 300mg e
Invega Sustenna 150mg. Alega que conforme prescrição médica o
tratamento era em caráter de urgência, pois o atraso na terapêutica pode
incorrer em risco de morte, considerando a gravidade do caso.
De início, cumpre esclarecer que a parte
autora é considerada consumidora em relação ao contrato firmado pelas
partes, assim reconhecido pelo teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
VOTO No 27.232
5
Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão (STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)”,
de modo que a parte contratante é hipossuficiente em relação à parte
requerida, merecendo a proteção consumerista, dada sua condição, assim
como a classificação do ajuste como contrato de adesão não administrado
por entidade de autogestão.
O contrato firmado pelas partes é de trato
contínuo visando à prestação de serviços de assistência à saúde. Havendo
previsão de cobertura para a doença que o paciente apresenta, é justa a sua
expectativa de cobertura para o tratamento médico que lhe for
recomendado. A finalidade do contrato em questão, assim como a
aplicação do princípio da boa-fé objetiva, com sustento no Artigo 51 do
Código de Defesa do Consumidor e no Artigo 422 do Código Civil permite
o reconhecimento de que a recusa foi injusta e cláusula contratual redigida
de forma genérica não pode ser considerada válida para o fim de afastar a
cobertura, tendo em vista que a natureza do contrato autoriza a aplicação
da legislação consumerista.
Nem mesmo a alegação de desrespeito ao
equilíbrio contratual poderia justificar a aplicação da cláusula de exclusão
de tratamento adequado à doença cuja cobertura é expressamente prevista.
Conforme já ressaltado, ao conceder cobertura à doença, impossível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
VOTO No 27.232
6
afastamento da terapia correspondente.
Havendo cobertura para a doença não é
possível negar cobertura ao procedimento necessário ao tratamento, cura e
prevenção, sendo possível concluir que o equilíbrio financeiro do ajuste
firmado pelas partes também estará atendido, pois a contratada conhece
suas obrigações, não sendo possível, ademais, a ausência de cobertura para
as hipóteses de inovação e atualização de procedimentos recomendados ao
paciente.
Nesse sentido é a Súmula 102 desta E. Corte
de Justiça, que dispõe: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos
da ANS”.
Dessa forma, não se autoriza que a requerida
afaste a cobertura do tratamento recomendado ao autor por médico
assistente por não haver previsão de cobertura para o tratamento
recomendado no rol de procedimentos da ANS e, com mais razão, por não
atender às diretrizes de tratamento lá estipulada.
Havendo prescrição do médico assistente
acerca da necessidade de realização do tratamento prescrito, não se mostra
legítima a negativa do plano em cobrir os procedimentos por não estar
relacionado entre as diretrizes da agência reguladora referida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
VOTO No 27.232
7
Assim, havendo prescrição médica acerca do
medicamento necessitado, o plano de saúde não pode se recusar a cobri-lo,
na medida em que integra o tratamento necessitado por beneficiário do
plano de saúde. Ademais, conforme ressaltado, não cabe ao plano discutir
a pertinência da prescrição feita pelo médico assistente.
Nessa esteira, considerando a gravidade da
doença que afeta o autor, mostra-se necessário o fornecimento dos
medicamentos prescritos.
Tem-se, portanto, que o plano de saúde
requerido deve custear o tratamento do requerente, com a utilização do
medicamento Lamotrigina 100mg, Bupropiona 300mg e Invega Sustenna
150mg, prescrito pelo médico assistente do autor, mostrando-se abusiva a
cláusula que afasta a cobertura.
Conquanto aduza o plano de saúde que
referido medicamento é de uso oral, isto é, de uso domiciliar e, portanto,
excluído da cobertura. Não obstante, de se consignar que a forma de
ingestão não pode alterar o dever do apelante em promover o respectivo
custeio, sob pena de restar violado o próprio objeto do contrato.
Nesse
sentido,
entendimento
deste
E.
Tribunal de Justiça:
PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER NEGATIVA
DE COBERTURA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO -
Preliminar arguida pela autora em suas contrarrazões

Alegação de que a ré limitou a repetir as razões expostas
na contestação
Não acolhimento
O fato de a parte
reiterar no recurso os fundamentos da defesa, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
VOTO No 27.232
8
não é motivo para a não admissibilidade da apelação - A
reprodução se justifica na medida em os fudamentos da
defesa não foram acolhidos pela sentença, o que
demonstra seu interesse em reafirmá-lo na segunda
instância PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
NEGATIVA DE COBERTURA -
Autora portadora de transtorno afetivo bipolar, em
tratamento desde o ano de 2014 - Relatório médico que
atesta a necessidade do tratamento por meio de
combinações de medicações, entre elas com a Asenapina
(Saphris) Negativa da ré sob o fundamento de que é de
uso oral/domiciliar e de utilização não oncológica, nos
termos do artigo 10, incisos V e VI da Lei 9.656/98 -
Recusa indevida Existência de expressa indicação médica
- Irrelevância de ser medicações de uso domiciliar e
ministrados por via oral e por não ser de uso não
oncológico

Tratamentos inseridos na cobertura contratual que não podem ser dissociados do
medicamento prescrito, sob pena de tornar inócua a
cláusula que dá cobertura a determinadas terapias

Contrato de prestação de serviços que deve ser analisado
sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Súmulas
no 100 deste E. Tribunal de Justiça e no 608 do C.
Superior Tribunal de Justiça) - Disposições constantes na
Lei no 9.656/98 que não se sobrepõem às determinações
do Código de Defesa do Consumidor, comando maior -
Abusividade da cláusula contratual que exclui da cobertura
o medicamento por ser de uso oral/domiciliar e de
utilização não oncológica - Afronta ao artigo 51, IV,
parágrafo 1o, II e III do CDC
Decisão mantida

Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004539-56.2018.8.26.0100;
Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data
de Registro: 25/03/2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. Recusa de cobertura.
Pedido procedente. Apelação interposta pela ré. Doença
gravíssima que acomete o apelado (fibrose pulmonar
idiopática). Medicamento prescrito por médico que acompanha o tratamento do paciente. Dever de
fornecimento amparado nas súmulas n° 95 e 102 deste E.
Tribunal
de
Justiça.
Sentença
mantida.
Honorários
sucumbenciais elevados, nos termos do artigo 85, §11, do
diploma processual. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014956-19.2019.8.26.0008;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
VOTO No 27.232
9
Desse modo, havendo previsão contratual de
cobertura para a doença que acomete o autor, não se vislumbra a
possibilidade de negativa de cobertura ao procedimento necessário à cura e
prevenção, ainda que seja de uso domiciliar.
Portanto, deve ser mantida a condenação da
requerida ao fornecimento dos medicamentos indicados.
Em que pesem as alegações do autor, não há
que se falar em omissão da r. sentença quanto a ausência de manifestação
de que o pagamento dos medicamentos deve ser integral. O pedido inicial
foi formulado para que a cobertura se desse integralmente e não em regime
de coparticipação, de modo que, se a ré tem assim agido, está
descumprindo decisão judicial, devendo o autor buscar os meios para
reivindicar tal falta.
Quanto ao reembolso das quantias já
suportadas pelo requerido, conforme os comprovantes de fls. 45/51, a r.
sentença deve ser modificada neste ponto.
Isto porque a negativa de cobertura restou
demonstrada nos autos, tanto que o autor teve de ingressar com a presente
demanda, não tendo a ré comprovado o contrário, ônus que lhe incumbia.
Portanto, a ré deve ser condenada a
reembolsar as quantias já despendidas pelo autor, conforme comprovantes
de fls. 45/51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
VOTO No 27.232
10
Não obstante, no que tange à caracterização
de danos morais indenizáveis, é de se reconhecer que a conduta abusiva
manifestada pela requerida foi causa de exacerbado sofrimento para a parte
autora que necessitando realizar o tratamento, deparou-se com a negativa
da ré, embora mantivesse com a requerida contrato de plano de saúde,
destinado a esta finalidade, aumentando o sofrimento que já se fazia
presente em razão da enfermidade que a acometia.
A parte autora viu-se, em face da conduta da
requerida acima descrita, privada de atendimento médico quando este se
mostrava necessário em razão da grave doença, experimentando aflição e
transtorno que representam abalo imaterial, já que superiores ao um mero
aborrecimento decorrente da vida de relação.
O nexo de causalidade entre a conduta da
requerida e o resultado danoso permite concluir pela existência do dever de
indenizar, já que completa as exigências para a configuração da
responsabilidade civil.
Assim leciona a doutrina a respeito da
responsabilidade civil e o dano moral:
[O dano moral] “é a dor, a angústia, o desgosto, a
aflição espiritual, a humilhação, o complexo que
sofre a vítima de evento danoso, pois estes estados
de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a
consequência do dano. (...) O direito não repara
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem
jurídico sobre o qual a vítima teria interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
VOTO No 27.232
11
reconhecido juridicamente” (MARIA HELENA
DINIZ, Curso de direito Civil Responsabilidade
Civil, Ed. Saraiva, 18a ed. 7o v., c.3.1, p. 92).
Nesse sentido o entendimento desta E. Corte
de Justiça:
1094525-26.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Planos de Saúde
Relator(a): Rosangela Telles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2017
Data de publicação: 29/11/2017
Data de registro: 29/11/2017
Ementa: APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PLEITO INDENIZATÓRIO. CRISE FINANCEIRA DA UNIMED
PAULISTANA. Ausência de cobertura de procedimento de
angioplastia com a implantação de stent. RESPONSABILIDADE
PELO CUSTEIO DO TRATAMENTO. Situação de urgência e
dificuldade
de
acesso pleno à rede credenciada, em
decorrência da flagrante insolvência da operadora de plano de
saúde. Não havendo, na área do contrato de plano de saúde,
atendimento especializado que o caso requer, e existindo
urgência, há responsabilidade solidária no atendimento ao
conveniado entre as cooperativas de trabalho médico da
mesma operadora, ainda que situadas em bases geográficas
distintas. Inteligência da Súmula no 99 desta E. Corte,
analogamente aplicável ao caso concreto. Ausência de
responsabilidade, todavia, do nosocômio e da administradora
do plano de saúde, na medida em que o custeio de
tratamento é atividade alheia àquela tipicamente realizada por
ambos. DANOS MORAIS. Condenação que deve recair
exclusivamente
sobre
a
operadora
originária.
Demais
integrantes do sistema UNIMED que não assumiram o passivo
judicial da UNIMED PAULISTANA, não podendo responder por
falha exclusiva de terceiro. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Incidência. Exigibilidade após o
trânsito em julgado. Inteligência do art. 77, §§ 2o e 3o do
CPC/15.
SUCUMBÊNCIA.
Redistribuição
do
ônus
sucumbencial.
RECURSOS
DO
NOSOCÔMIO
E
DA
ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE PROVIDOS. DEMAIS
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
E no mesmo sentido o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
VOTO No 27.232
12
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
PRAZO
DE
CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA.
CARÊNCIA
CONTRATUAL.
ABUSIVIDADE
DA
CLÁUSULA
RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser
afastada em situações de urgência, como o tratamento de
doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a
qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira
e da Quarta Turma do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte 'vem reconhecendo o direito
ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta
recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do
segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da
seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo
psicológico e com a saúde debilitada'. (REsp 918.392/RN, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI).
3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo
método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e
em consonância com inúmeros precedentes desta Corte,
arbitra-se
o
quantum
indenizatório
pelo
abalo
moral
decorrente da recusa de tratamento médico de emergência,
no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais).
4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.243.632/RS, Relator o Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, DJe de 17/9/2012)
Fundamentada a condenação por danos
morais, passa-se a analisar o quantum indenizatório.
O valor da indenização por danos morais
não pode representar uma premiação à vítima, destinando-se à justa
compensação pelos danos experimentados, não podendo caracterizar
enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. Não deve,
ademais, mostrar-se ínfimo a ponto de não indenizar condignamente o
atingido, devendo adequar-se à gravidade do fato e suas consequências.
Neste sentido, e considerando os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a análise da situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1010231-71.2019.8.26.0077
VOTO No 27.232
13
econômica das partes, deve ser fixada a indenização no valor de R$
5.000,00. Tal quantia deverá ser atualizada monetariamente desde o
arbitramento e acrescida de juros de mora contados da citação.
Com a reforma da r. sentença em parte, deve
a requerida ser condenada a suportar a integralidade das verbas de
sucumbência, ora fixadas em 15% sobre o valor da condenação.
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios para a quantia de 17% sobre o valor da condenação em favor
do patrono do autor.
Registre-se que tal estipulação está de
acordo com o Enunciado 243 do Fórum Permanente de Processualistas
Civis, que dispõe: “No caso de provimento do recurso de apelação, o
tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os
honorários de sucumbência recursal”.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento em parte ao recurso do autor e Nega-se provimento ao recurso
da ré.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora